Tribunal: TJMT
Processo: 1014438-31.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014438-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (AGRAVANTE), LOURDES LUIZA KRUG - CPF: 880.799.619-72 (AGRAVANTE), IRINEU ROVEDA JUNIOR - CPF: 725.880.719-53 (AGRAVANTE), PREMIUM NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.990.462/0001-33 (AGRAVADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (PROCURADOR), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (PROCURADOR), ANDRESSA FATIMA SIGNOR - CPF: 700.353.691-91 (AGRAVANTE), VALDIZAR PAULA DE ANDRADE - CPF: 579.615.227-00 (AGRAVANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL, JUSTIFICADA NA PENDÊNCIA DE SOLUÇÃO QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA EM RECURSO ESPECIAL QUE SERIA CONEXO – DECISÃO ULTERIOR DO STJ, NO MESMO RESP, QUE REVÊ TAL ENTENDIMENTO ENSEJADOR DA NÃO HOMOLOGAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Verificando que a Corte Superior reviu anterior posição obstativa à homologação do acordo na origem, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1014438-31.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA e OUTROS

AGRAVADA:

PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ZILAUDIO LUIZ PEREIRA
e
OUTROS
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, Juíza de Direito Substituta
Paula Tathiana Pinheiro
, que nos autos da
“Ação declaratória de Nulidade de Escrituras Públicas c/c Cancelamento de Registro e Indenização por Ato Ilícito”
, a qual indeferiu o
“PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO acostado ao id. 79760389, ante a incerteza quanto à legitimidade processual da parte autora Premium Negócios Imobiliários Ltda”
, determinando também
“o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do REsp: 1996548”
.

Nas razões da peça de agravo de instrumento Id. 172809186, a parte agravante aduz, em suma, que nos autos do processo de origem a pretensão de homologação atende aos ditames legais para fins de homologação; que qualquer seja a decisão proferida no REsp 1996548-MT não tem o condão de modificar a decisão já proferida e transitada em julgado nos autos; que não houve a homologação porque haveria discussão acerca da legitimidade de parte em outro processo, sem conexão com o recorrido ou atribuição de efeito
erga omnes
a decisão, o que fere direito das partes nestes autos e as obriga a litigar sobre algo que já reconhecem e querem acordar, não fazendo sentido levar a batalha judicial adiante; que inexiste identidade de partes, causa de pedir e pedido, não havendo interdependência entre a demanda de origem e que é debatida no REsp 1996548-MT, sendo que a reflexão de efeitos neste processo fere a coisa julgada formada e prejudica o direito da parte autora, a qual já teve sua legitimidade exaustivamente discutida, estando preclusa tal questão neste feito, de modo que é descabido o sobrestamento do feito em razão do mencionado REsp.

Pede, assim, o provimento ao recurso para corrigir o erro material/falsa premissa adotada na instância singela de que há identidade de partes, causa de pedir e pedido do processo com o recurso especial referido, reformando a decisão recorrida para determinar o prosseguimento regular do processo com conseguinte homologação do acordo.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo recursal constante no Id. 172887162.

Sem pedido de tutela recursal.

Intimada, a parte agravada Premium Negócios Imobiliários Ltda. apresenta contraminuta ao recurso na peça Id. 173171662, aduzindo que concorda com os argumentos do recurso e pedindo a reforma da decisão agravada, determinando
“o prosseguimento da ação, com a imediata homologação do acordo firmado entre as partes, e, consequentemente a extinção e arquivamento da ação”
(sic).

Na peça Id. 174765164, a parte recorrida Premium Negócio Imobiliários aduz que
“não existe fundamento para o entendimento adotado na decisão que sobrestou o trâmite das ações de Nova Ubiratã/MT, haja visto, que o solitário julgado do STJ invocado pela magistrada EARESP 600.811, teve um desfecho diferente do entendimento buscado como fundamento para decisão”
(sic). Pede o provimento do recurso e a homologação do acordo.

Em Id 176422172, a Procuradoria Geral de Justiça exarou parecer, por intermédio do
Dr. José

Zuqueti
, aduzindo ser
“prudente a r. decisão objurgada, pois, de fato, considerando que a legitimidade da parte autora ainda é discutida em Juízo, não pode esta celebrar negócio jurídico por ausência de pressuposto de validade, qual seja, a capacidade da parte, conforme determina o artigo 104, inciso I, do Código Civil, eis que a questão ainda é motivo de controvérsia nos autos nº 0000412-64.2013.811.0107, no Egrégio STJ”
, de modo que o
“Juiz não está obrigado a homologar acordo extrajudicial apenas porque há manifestação de vontades das partes nesse sentido”
, sendo
“poder-dever do Magistrado evitar eventuais vícios, atos simulados, fraudes ou excesso de lesividade a alguma das partes, em transação que lhe é submetida”
(sic). Manifesta pelo desprovimento do recurso.

Na peça Id. 186103674,
“a Agravada vem informar os Ilustres Desembargadores que recentemente o mencionado REsp 1996548-MT, foi julgado, e o recurso dos Requeridos naquele autos não foi admitido em decisão de reconsideração da Ilustríssima Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, diante das razões contidas no Agravo Interno interposto pela EMPRESA PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTADA, mantendo, portanto, a R. Decisão do TJ/MT em sede de Apelação, a qual reconhece a legitimidade ativa da Empresa Autora- PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, portanto caindo por terra a base da fundamentação da Douta Magistrada de piso”
(sic). Reitera o pedido de provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não de decisão interlocutória que nega a homologação de acordo.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

“Vistos.

Cuida-se de
Ação declaratória de Nulidade de Escrituras Públicas c/c Cancelamento de Registro e Indenização por Ato Ilícito ajuizada por Premium Negócios Imobiliários Ltda contra Lourdes Luiza Krug
.

As partes
noticiaram a celebração de acordo e pleitearam a sua homologação judicial (id. 79760389
).

Decido.

O pedido não merece acolhimento.

Tramitam nesta comarca em torno de 60 (sessenta) processos da mesma natureza envolvendo a parte autora Premium Negócios Imobiliários Ltda, que,
apesar da evidente conexão existente entre eles (art. 55 do CPC), tramitaram todos separadamente, ocasionando, assim, decisões conflitantes, inclusive proferidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado
.

A celeuma processual gira em torno da legitimidade ativa da empresa autora.

Ocorre que,
recentemente, em grau recursal, houve decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em um dos processos oriundos desta Comarca (processo nº 0000412-64.2013.811.0107)
.

Na decisão,
a Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti cassou o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça deste Estado e reconheceu a ilegitimidade da Premium Negócios Imobiliários
, no entanto, não conferiu efeito erga omnes para os demais processos que versam sobre a mesma matéria
. Vejamos:

(...) Regra geral, "a juntada extemporânea de documentos se mostra possível apenas quando visa provar fatos ocorridos posteriormente à ação ou à resposta, nos termos do art. 397 do CPC, ou, ainda, em fases ulteriores do processo"(cf. REsp 1197330/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/06/2013). Não sendo caso de documentos novos, somente seria possível a juntada após o momento processual oportuno, quando (a) observado o contraditório, (b) inexistente a má-fé na ocultação do documento, e desde que (c) não se trate de documento indispensável à propositura da ação. Verifica-se que a fundamentação do acórdão recorrido está baseada em documento cuja juntada foi extemporânea, o que atrai a incidência da jurisprudência pacífica desta Corte superior a respeito da impossibilidade de o autor juntar tais documentos em momento posterior à instrução da petição inicial. Diga-se, ademais, que a plena prestação jurisdicional não justifica a derrocada das normas processuais que regulam, de forma expressa, o momento em que o autor deve apresentar os documentos essenciais à propositura da demanda. Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial, para cassar o acórdão recorrido, ante a impossibilidade de juntada em recurso de documentos indispensáveis à propositura da demanda. (...) (STJ - REsp: 1996548, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: 25/10/2022)

Contudo,
a decisão monocrática ainda não transitou em julgado, haja vista a pendência de recursos interpostos pelas partes
.

Assim,
a Corte ainda poderá estender o entendimento e conceder efeito erga omnes em relação às demais demandas que tramitam nesta comarca
, o qual será capaz de ser aplicado, inclusive, às ações já transitadas em julgado, consoante posição exarada no AgInt no AREsp 600.811, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE DUAS COISAS JULGADAS. PREVALECE A DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO EARESP 600.811/SP, CORTE ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera o fundamento do agravante de que se deve aplicar o óbice da Súmula 182 do STJ ao Agravo em Recurso Especial da parte contrária, uma vez que o Condomínio impugnou especificamente o fundamento da decisão denegatória de que não incide a Súmula 7 do STJ no presente caso, como se observa fartamente às fls. 180-183, e-STJ. 2. O entendimento do Tribunal recorrido destoa da atual orientação do STJ, o qual, no julgamento dos EAREsp 600.811/SP, na Corte Especial, firmou que, no conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória (EAREsp 600.811/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 7.2.20). 3. Registre-se que não se aplica ao presente caso o óbice da Súmula 7 do STJ. Todos os elementos para a compreensão da demanda estão presentes no acórdão recorrido (AgInt no AREsp 1.683.813/RS, Rel. Min. Og. Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/05/2021; AgInt no REsp 1.678.883/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/04/2021; e AgInt no AREsp 1.642.313/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/11/2020). 4. O Tribunal de origem consignou que ?na presente hipótese vislumbra-se a coexistência de dois provimentos constitucionais transitados em julgado, que tratam da mesma causa de pedir, pedido, e em que figuram as mesmas partes litigantes?. Constatando-se a existência de duas coisas julgadas, e em atenção ao entendimento pacificado pelo STJ nos EAREsp 600.811/SP, na Corte Especial, deve prevalecer a segunda coisa julgada. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1885772 RJ 2021/0126852-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022).

Em resumo:
considerando que a legitimidade da parte autora ainda é discutida em Juízo, não pode esta celebrar negócio jurídico por ausência de pressuposto de validade, qual seja, a capacidade da parte, conforme determina o artigo 104, inciso I, do Código Civil
.

Acerca do tema:

“(...) Assim, celebrada a transação, ao juiz cabe apenas homologá-la após a verificação da capacidade das partes, da licitude do objeto e da regularidade formal do ato, extinguindo, então, a relação processual entre as partes (...)” (STJ, RESP nº 634.971, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, decisão monocrática, 03 de maio de 2004).

Ante o exposto,
visando evitar maior tumulto processual em processos envolvendo a matéria, INDEFIRO O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO acostado ao id. 79760389, ante a incerteza quanto à legitimidade processual da parte autora Premium Negócios Imobiliários Ltda
.

Determino o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do REsp: 1996548.

Intime-se.

Cumpra-se.

Nova Ubiratã-MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Paula Tathiana Pinheiro

Juíza de Direito Substituta”
(destaquei)

Pois bem.

Como se vê da decisão recorrida acima transcrita, a razão determinante para a não homologação do acordo teria sido a decisão do STJ que reconhecia a ilegitimidade ativa da parte autora agravada Premium Negócios Imobiliários Ltda., sendo também assinalado, sem maior esclarecimento e fundamentação, que
“a Corte ainda poderá estender o entendimento e conceder efeito erga omnes em relação às demais demandas que tramitam nesta comarca”
(sic).

Contudo, recentemente em 05/10/2023, na seara do AgInt no Recurso Especial nº. 1996548 – MT (Id. 186103675), a Ministra relatora do caso no STJ reviu a decisão que daria ensejo a não homologação do acordo na origem, assinalando que
“registro que
não merece prosperar o REsp por suposta violação aos artigos 80, II, 104, II, 108, 166, II, 657, 661, §1°, 1.784 e 1.793, do Código Civil
, porque,
ao contrário do que alegado pela recorrente, o TJMT, para decidir sobre a legitimidade da recorrida, não emitiu juízo de valor sobre os documentos anexados ao processo, esclarecendo que a questão relativa à sua idoneidade deverá ser averiguada na via processual adequada
”
, além de que
“não merece ser acolhido o recurso por afronta aos artigos 18, 75, VII, e 615 do CPC, porque,
ao reconhecer a legitimidade ativa da Premium Negócios Imobiliários Ltda., o TJMT não afastou eventual legitimidade do espólio de Emil Sackmann para também contestar a venda de seu imóvel, não havendo nada no acórdão recorrido que aponte nesse sentido
”
(sic), tendo, em conclusão, reconsiderado a decisão anteriormente proferida e
negado provimento
ao recurso especial interposto por Agromave Insumos Agrícolas Ltda.

Em razão disso, infere-se que não mais perdura o fundamento ensejador pelo qual foi negada a homologação do acordo.

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando o recorrente de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença
a ser atacada por recurso próprio
.

Ora, é cediço que diante da extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destaca-se o seguinte aresto deste Sodalício em caso correlato,
in

verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL – APARELHO ESTÉTICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO PELO JUÍZO
DE PRIMEIRO GRAU BASEADA EM FATOS NOVOS –
PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo notícia nos autos, acerca da reconsideração da tutela de urgência com base em fatos novos, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal.”
(N.U 1001322-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise
“in limine”
e meritória.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023